Tribunal: TJBA
Processo: 8037691-23.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8037691-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REQUERIDO: VALDNEI DA SILVA CAIRES

Advogado(s):LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, JOAO XAVIER DOS SANTOS

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.
REQUERENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, À TRAIÇÃO E CONTRA MULHER DURANTE A GESTAÇÃO (ART. 121, §§ 2º, INCISOS II, IV E VI E 7º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). CRIME CONEXO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, DO CÓDIGO PENAL).

TESE ESPOSADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ORA REQUERENTE, QUE SE MOSTRA PLAUSÍVEL. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. ARGUMENTO QUE MERECE GUARIDA.
ACUSAÇÃO QUE RECAI, SOBRE O ORA REQUERIDO, NO SENTIDO DO ASSASSINATO DE MULHER COM A QUAL MANTEVE RELACIONAMENTO AMOROSO POR 4 (QUATRO) ANOS. GRAVIDEZ DO SEGUNDO FILHO, ORIUNDO DO ROMANCE HAVIDO ENTRE SUPOSTO AUTOR E VÍTIMA, QUE SURGE COMO CONJECTURADA MOTIVAÇÃO DO DELITO. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO EM TELA POSSUI CONSIDERÁVEL REPERCUSSÃO MIDIÁTICA NÃO SOMENTE NO MUNICÍPIO DE BARRA DA ESTIVA/BA, LOCAL DOS FATOS, MAS EM TODA A REGIÃO. SUPOSTO AUTOR DO CRIME QUE EXERCEU MANDATO DE VEREADOR NA CIDADE, PRESIDINDO, INCLUSIVE, A CÂMARA LOCAL. EXISTÊNCIA DE JURADOS QUE POSSUEM RELAÇÃO DE AMIZADE E PARENTESCO AFETIVO COM O ORA REQUERIDO, ALÉM DE TEREM SIDO EMPREGADAS EM CARGOS COMISSIONADOS POR FORÇA DA CONDIÇÃO DE AGENTE POLÍTICO POR SI OSTENTADA. INDÍCIOS DE COAÇÃO A TESTEMUNHA.

VIABILIDADE DO PLEITO. HIPÓTESE CONTEMPLADA PELO ART. 427,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DÚVIDA CONCRETA E OBJETIVA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI.
LEI ADJETIVA PENAL QUE PRECEITUA O CABIMENTO DO DESAFORAMENTO QUANDO O INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA O RECLAMAR OU QUANDO HOUVER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS OU SOBRE A SEGURANÇA DO ACUSADO. SITUAÇÃO EFETIVAMENTE OBSERVADA NO CASO CONCRETO. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CASO QUE MERECE ATENÇÃO. COMOÇÃO E AGITAÇÃO SOCIAL QUE PODEM COMPROMETER A ISENÇÃO DO JULGAMENTO. CONDIÇÃO DO RÉU, DE EX-DETENTOR DE MANDATO LEGISLATIVO E TESOUREIRO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, QUE DEMONSTRA SUA INFLUÊNCIA POLÍTICA NO CONTEXTO LOCAL. PRECEDENTES DO E. STJ.

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. JULGAMENTO QUE DEVE OCORRER NA COMARCA DE BRUMADO/BA, NA QUAL O RÉU ENCONTRA-SE CUSTODIADO, COM O FITO DE FACILITAR OS TRABALHOS PERTINENTES.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento, formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, nos autos da Ação Penal nº 8000466-77.2023.8.05.0019, por força da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/Ba, Dr. Josué Teles Bastos Júnior. No caso em tela, a sessão de julgamento restou designada para o dia 23 de julho de 2025 – não sendo realizada por força de decisão liminar proferida nestes fólios.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge do caderno processual que a Sra. Beatriz Pires da Silva manteve, com Valdnei da Silva Caires, relacionamento amoroso durante aproximadamente 4 (quatro) anos. Após trocas de mensagens pela rede social
Facebook
, ambos marcaram um encontro e, após tal fato, Beatriz foi dada como desaparecida. As autoridades policiais empreenderam diligências para encontrá-la, vindo a descobrir que, após seu desaparecimento, Valdnei tentou suicídio – o que causou “boatos” na cidade. Estabelecido o possível vínculo entre as partes, através de elementos colhidos na investigação (como comprovantes de pagamentos de produtos e serviços por Valdnei, em favor de Beatriz), percebeu-se razoabilidade na tese de que o ora Requerido teria ceifado a vida da vítima, por força desta encontrar-se grávida do segundo filho oriundo do relacionamento havido entre ambos – circunstância que o incomodou. Suspeita-se, ainda, que após matar a vítima, o ora Requerido ocultou seu corpo (e, consequentemente, o corpo do nascituro em seu ventre), utilizando-se ainda do seu celular para enviar mensagens à família.

3. PRONÚNCIA E RAZÕES DO DESAFORAMENTO.
Concluído o inquérito policial, restou oferecida e recebida e exordial acusatória, de modo que sobreveio a instrução processual, a qual culminou, por sua vez, no
decisum
de pronúncia. Sustentou o Douto Magistrado de piso, no referido provimento jurisdicional, que os “elementos de prova são suficientes para a constatação da materialidade do delito, sobretudo, tendo em conta que, em se tratando de crime de homicídio, amiúde, há também a ocultação do cadáver.” Registra, ademais, que os elementos colhidos na fase inquisitiva, aliados aos depoimentos testemunhais prestados em juízo, comprovam os indícios de autoria
in casu
. Inconformado, o ora Requerente manejou Recurso em Sentido Estrito contra a aludida pronúncia, o qual foi desprovido pela 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal. Designada, ato contínuo, a pertinente sessão do júri, o Ministério Público postulou o desaforamento do julgamento, consignando a dúvida sobre a imparcialidade dos julgadores. Considera o
Parquet
, nessa senda, que o fato de o ora Requerido ter exercido mandato de Vereador na cidade de Barra da Estiva/Ba – presidindo, inclusive, a Câmara Legislativa – demonstra sua influência política no local dos fatos. Assevera, noutra baila, que ter sido tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região contribui para a comprovação da relevância de sua figura no contexto local. Ainda nessa seara, atesta o
Parquet
que na lista de jurados constam amigos, parentes e pessoas que foram empregadas em cargos comissionados no Poder Legislativo de Barra da Estiva/Ba, o que demonstra a possibilidade de quebra da imparcialidade no julgamento. Arremata, outrossim, o Órgão Ministerial, que a repercussão midiática do caso gerou forte comoção e agitação na cidade – o que também pode comprometer a isenção do veredicto.

4. INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PISO E
PARECER MINISTERIAL.

No que concerne ao Desaforamento, a
s informações do Douto Magistrado
a quo

consignam que “há fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri a ser realizado nesta Comarca, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal.” A esse respeito, frisa que “A presença de jurados com vínculos com o acusado, somada à comoção social e à influência histórica do réu na comunidade, podem comprometer a isenção necessária ao julgamento.” A Douta Procuradoria de Justiça, em âmbito Opinativo, pugna pela procedência do pedido, em judiciosa peça subscrita pela Eminente Procuradora Marly Barreto de Andrade. Sustenta, nessa senda, a PGJ, que “há fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri a ser realizado nesta Comarca, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal.” Concluiu, nesse diapasão, que

“A presença de jurados com vínculos com o acusado, somada à comoção social e à influência histórica do réu na comunidade, podem comprometer a isenção necessária ao julgamento.”

5.
FUNDAMENTOS DO DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO.
De acordo com o
caput
do Art. 427, do Código de Processo Penal, “Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.” O Art. 351, do RITJBA, em seus incisos I e II, leciona que poderá ser desaforado para outra Comarca o julgamento pelo Júri quando o foro do delito não oferecer condições garantidoras de decisão imparcial ou a segurança pessoal do réu estiver em risco, ou o interesse da ordem pública o reclamar.

6.
Com efeito, acerca da matéria em debate, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera, de forma uníssona em sua jurisprudência, que “O desaforamento – ato processual com aplicação estrita no procedimento do Júri capaz de provocar o deslocamento da competência territorial para o julgamento do processo – é uma exceção à regra que determina que o réu seja julgado no local onde se consumou o fato delituoso, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.” (AgRg no HC n. 566.925/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 20/4/2020).

7.
O desaforamento é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada por fatos objetivos a parcialidade do Conselho de Sentença. Dito isto, impede destacar que, na situação em espeque, a tese ministerial revela-se plausível e razoável, na medida em que resta comprovada dúvida efetiva sobre a imparcialidade dos jurados, ao ponto de entremostrar-se bastante possível o comprometimento da idoneidade do julgamento. Na hipótese
sub examine
, observa-se que a lista de jurados é formada por pessoas que aparentemente possuem relação de amizade com o Réu. Além disso, constam, ainda, na citada lista, sua sogra e o cunhado de sua esposa. Repise-se, por oportuno, que integram o corpo de jurados pessoas que exerceram cargos comissionados no Município de Barra da Estiva/Ba, sendo válido salientar que o Réu foi Vereador e Presidente da Câmara local. Urge consignar, de mais a mais, a notícia de suposta coação de testemunha durante a instrução, que nas palavras da Procuradoria de Justiça “contribui para a atmosfera de temor e cria um ambiente psicossocial incompatível com a serenidade que o ato de julgar exige.” A título de reforço argumentativo, impõe constatar que os informes prestados pelo Juízo de piso demonstram a influência do ora Requerido na comunidade local e a repercussão midiática do caso em tela, circunstâncias que contribuem para o acolhimento da tese ministerial, na medida em que “Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri.” (AgRg no HC n. 490.467/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 5/4/2019).

8.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. JULGAMENTO QUE DEVE OCORRER NA COMARCA DE BRUMADO/BA, NA QUAL O RÉU ENCONTRA-SE CUSTODIADO, COM O FITO DE FACILITAR OS TRABALHOS PERTINENTES.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Pedido de Desaforamento nº 8037691-23.2025.8.05.0000
, tendo como
Requerente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Requerido
,
Valdnei da Silva Caires
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
JULGAR PROCEDENTE
o
PEDIDO DE DESAFORAMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11